Tribunal: TJES
Processo: 5010663-21.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010663-21.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: WEBERTON BATISTA GOLTARA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010663-21.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

RECORRIDO
:
WEBERTON BATISTA GOLTARA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS (MONITOR DE TECNOLOGIA). PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS (2014 A 2024). NULIDADE CONFIGURADA (ART. 37, II E IX, CF/88). DIREITO AO PAGAMENTO DE FGTS (ART. 19-A, LEI 8.036/90). PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 191, 308 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o autor, contratado temporariamente pelo Município de Guarapari para a função de Monitor de Tecnologia entre 2014 e 2024, pleiteia o reconhecimento da nulidade das contratações e o consequente pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença acolheu a prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 08/11/2019) e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a nulidade das contratações temporárias, que ocorreram de forma sucessiva e ininterrupta por longo período (superior a 3 anos), descaracterizando a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/88. Com base nisso, e aplicando os Temas 191, 308 e 916 do STF e a Súmula 22 do TJES, condenou o Município ao pagamento do FGTS do período não prescrito (08/11/2019 a 31/12/2024).

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Guarapari, pugnando pela reforma total. Sustenta a validade das contratações, alegando que decorreram de processos seletivos distintos e atenderam a excepcional interesse público, não havendo prorrogação indevida do mesmo contrato. Defende a natureza jurídico-administrativa do vínculo, inapta a gerar direito a verbas celetistas como o FGTS. Subsidiariamente, pede a observância da prescrição quinquenal.

4. O recurso não merece provimento. O direito ao FGTS para servidores contratados temporariamente é devido quando declarada a nulidade do contrato por violação à regra do concurso público (Art. 19-A, Lei 8.036/90; STF Temas 191, 308 e 916; Súmula 22/TJES). No caso, a sentença corretamente reconheceu a nulidade, pois a sucessividade das contratações para a mesma função (Monitor de Tecnologia) por cerca de 10 anos (2014-2024), de forma ininterrupta e para atender necessidade permanente da administração (educação), desnatura a temporariedade e excepcionalidade exigidas constitucionalmente (Art. 37, IX, CF/88), configurando burla ao concurso público. A realização de novos processos seletivos simplificados não elide a nulidade material decorrente da perpetuação indevida do vínculo precário para função permanente. A prescrição quinquenal já foi corretamente aplicada na sentença.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o Recorrente (Município de Guarapari) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09). Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)